Tribunal: STF
Processo: ARE 1562531
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) incidência da Súmula 279 do STF; (ii) natureza infraconstitucional da controvérsia; (iii) incidência da Súmula 287 do STF (documento 386).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional; (ii) se o agravo regimental deve ser conhecido quando as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    6. A deficiência de fundamentação impede o conhecimento do agravo, sendo insuficiente a mera repetição das razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.